Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000827-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIAS VICTOR TORRES ZUBIAURR - CPF: 744.953.211-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0009968-05.2013.8.11.0006
ajuizada em desfavor de
ELIAS VICTOR TORRES ZUBIAURR,
que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens em nome do executado.

O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, sob o argumento de que não há qualquer limitação de tentativas de pesquisa de bens.

Aduz que as pesquisas de bens junto aos sistemas informatizados foram realizadas há mais de 06 (seis) anos, e o indeferimento do pedido de novas pesquisas de bens do executado afronta o princípio da efetividade do processo de execução e incorre em flagrante ausência de prestação jurisdicional, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito.

Alega que em 25/08/2020 o CNJ lançou o novo sistema de bloqueio “on line” de ativo financeiros, o SISBAJUD, em substituição ao BACENJUD e que a nova plataforma nunca foi utilizada no curso da execução.

Assevera que cuidam de novas pesquisas de bens junto aos sistemas eletrônicos, portanto, de medidas razoáveis e adequadas para atingir a finalidade de recuperação do crédito pelo Bradesco.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de seja deferida a penhora de ativos financeiros do executado, junto ao SISBAJUD, e nova pesquisa de bens, junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Sem informações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 0009968-05.2013.8.11.0006
em face de
ELIAS VICTOR TORRES ZUBIAURR,
alegando que é credor do executado da importância de R$ 23.212,34 (vinte e três mil duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos), representada pela Nota Promissória no valor de R$ 26.811,00 (vinte e seis mil oitocentos reais) e pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças no 444/6475171, celebrado em 24/05/2012, onde o executado confessa dever ao exequente a importância de R$ 22.650,69 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos).

Sustentou que seria restituído R$ 2.000,00 (dois mil reais) no ato da assinatura do contrato e o restante em 50 parcelas mensais no valor de R$ 536,22 (quinhentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) sendo a primeira parcela com vencimento em 24/06/2012 e as outras restantes em igual dia dos meses subsequentes.

Relatou que o pagamento das parcelas do contrato seria feito através de débito em conta corrente, porém, que não foi possível realizar o débito das parcelas a partir da vencida em 24/07/2012, face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 4a do contrato.

Ao final, requereu a citação do executado para que no prazo de 03 dias pague a importância de R$ 24.903,54 (vinte e quatro mil novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), valor corrigido, sob pena de não o fazendo, ser-lhe penhorados tantos bens quanto bastem para garantir a execução.

Embora citado o executado, este não pagou e nem indicou bens à penhora. Deste modo, foram requeridas pesquisas de bens junto aos sistemas informatizados conveniados ao Tribunal, a fim de buscar a satisfação do crédito.

Foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD em 09/06/2015 (ID no 49081824 – Pág. 53/54), INFOJUD (ID no 49081824 – Pág. 62/64) e RENAJUD em 28/08/2015 (ID no 49081824 – Pág. 61, que restaram infrutíferas.

No ID no 49081824 – fls. 54, o exequente requereu pela suspensão do feito, tendo sido deferido à fls. 57.

Em 13/05/2021, o exequente requereu a realização de pesquisas por meio do sistema SISBAJUD, além de novas pesquisas junto ao RENAUD e INFOJUD (ID no 55520458).

Ao decidir, o juízo
a quo
, Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto indeferiu o pedido, conforme ID no 67815912.

Pois bem.

O cerne deste recurso consiste em analisar o acerto ou desacerto da decisão singular que indeferiu eventual requerimento de novas consultas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, para satisfação do crédito exequendo.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o exequente, ora agravante busca desde 2012 receber do executado/agravado a importância de R$ 24.903,54 (vinte e quatro mil novecentos e três reais e cinquenta e quatro centavos), que por sua vez, não demonstra interesse em realizar acordo, tampouco, disposição de satisfazer a dívida.

Conforme relatado, f
oram requeridas pesquisas de bens, junto aos sistemas BACENJUD em 09/06/2015 (ID no 49081824 – Pág. 53/54), INFOJUD (ID no 49081824 – Pág. 62/64) e RENAJUD em 28/08/2015 (ID no 49081824 – Pág. 61, sem êxito.

Assim, é razoável a reiteração da medida, haja vista que a última tentativa foi realizada há 06 (seis) anos.

É cediço que o convênio com os sistemas SISBAJUD e RENAJUD foi criado com obtivo de acelerar a busca de numerários e veículos de propriedade do executado, de modo a garantir ao exequente a satisfação do crédito de maneira célere, já que o contraditório fica diferido para momento processual posterior.

Quanto ao INFOJUD, sua funcionalidade consiste em buscar a declaração de IRPF para se averiguar a existência de patrimônio passível de penhora.

É o que diz o artigo 854 do CPC/15:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Assim, nota-se que o dispositivo legal não impede que o credor formalize novo pedido de penhora "on line", quando frustrada a tentativa de localização de bens ou numerário através de sistemas eletrônicos – SISBAJUD e RENAJUD –, bem como das declarações junto ao INFOJUD.

Desse modo, a reiteração do pedido de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD deverá observar não somente a alteração da situação financeira, mas o transcurso de prazo razoável entre os requerimentos realizados.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. [....]

[...]

2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade
.

3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. [...]

(AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração
na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) destaquei

Assim, não há óbice à realização de novas pesquisas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de rastrear bens em nome dos executados, ora agravados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022